Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-98.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013467-98.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIELLI FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 023.063.911-90 (EMBARGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita retificando o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
226862671, que
proveu
, por unanimidade, o recurso de agravo interno.

A parte Embargante requer (ID.

228605663) provimento para suprir os vícios apontados na decisão, e fazer constar que o Agravo Interno e, portanto, o Recurso de Apelação interpostos pela operadora de plano de saúde foram conhecidos e providos, para reformar a sentença de mérito julgando improcedente a pretensão da autora/beneficiária.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 229291195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O artigo 494, do Código de Processo Civil permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

Diante do evidente erro material, retifico a decisão para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, em juízo de retratação positivo, conheço deste agravo interno, e, o provejo para modificar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar a presente demanda improcedente.

Condeno a parte autora no ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, contudo, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.”

Retifico a ementa para que passe a constar:

“AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA. IMPOSSIBILIDADE.

MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA E EXPRESSA EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI 9.656/98. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir os erros materiais e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024